Tribunal: STF
Processo: HC 214533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes, o que não ocorreu in casu. Na hipótese, ao delatar o paciente, o corréu não buscou afastar a sua responsabilidade pela prática do delito, tendo assumido os atos que praticou. 2. "A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (AgRg no RHC 124.996/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 3. Ademais, na hipótese, após terem sido assistidos por defensores distintos até a prolação da sentença, foi o próprio paciente quem constituiu como seu procurador o mesmo causídico que já atuava na defesa do corréu, e que apresentou as razões e contrarrazões de apelação em sua defesa. 4. Anuindo ambos os acusados em serem defendidos pelo mesmo patrono, inviável a arguição posterior de nulidade por tal motivo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, mormente porque não foi constatada a colidência entre as defesas apresentadas pelo causídico. 5. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 6. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se em suma “a concessão da ordem de habeas corpus para o fim de reconhecer a nulidade absoluta da Ação Penal n.º 019/2.11.0005303-9, por violação ao princípio da plenitude de defesa, anulando-se os atos desde a constituição do defensor Dr. Omar Dupont pelo ora paciente, Tiago André Trevizani, para que seja oportunizada a apresentação de razões de apelação por outro defensor a ser constituído pelo autor da presente ação constitucional, determinando-se o cancelamento do trânsito em julgado da sentença condenatória.” 



    Aduz, para tanto, que no caso em tela “é flagrante a existência de colidência entre as “defesas”, tendo o mesmo defensor, Dr. Omar Dupont, apresentado as razões de apelação para os acusados Gustavo e Tiago, esse último incluído no polo passivo pelo teor do interrogatório do primeiro, o qual confessou o crime, referindo que cometeu o ato ilícito a mando do ora paciente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Com efeito, como bem esclareceu no ponto o ato coator ora vergastado: 



    “Conforme consignado na decisão agravada, a nulidade decorrente da colidência de defesas pressupõe a demonstração de que houve, entre acusados defendidos pelo mesmo patrono, apresentação de teses conflitantes, o que não ocorreu in casu. 



    Consoante se observa dos autos, Tiago negou a autoria dos fatos, enquanto Gustavo confessou a prática do delito. Nada obstante, a autoria delitiva atribuída a Tiago foi devidamente comprovada por outros elementos dos autos, e não apenas em razão da palavra de Gustavo que, ao delatar a participação de Tiago, não se esquivou da acusação.



    (…)



    Diante desses dados, já é possível afastar tese de colidência de defesa. Ao delatar Tiago, com efeito, Gustavo não buscou afastar a sua responsabilidade pela prática do delito, tendo assumido os atos que praticou. 



    "A colidência de defesas se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (AgRg no RHC 124.996/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020). 



    Ademais, segundo se observa do acórdão proferido no julgamento da revisão criminal, após terem sido assistidos por defensores distintos até a prolação da sentença, foi o próprio requerente Tiago quem constituiu como seu procurador o mesmo causídico que já atuava na defesa do corréu Gustavo, Dr. Omar Dupont, tendo o procurador constituído apresentado, então, as razões e contrarrazões de apelação em sua defesa. 



    Sendo assim, não se constata a existência de qualquer violação à defesa. 



    Isso porque, anuindo ambos os acusados em serem defendidos pelo mesmo patrono, inviável a arguição posterior de nulidade por tal motivo, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, mormente porque não foi constatada a colidência entre as defesas apresentadas pelo causídico. 



    De mais a mais, ainda sobre o tema, registro que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)” (eDOC.08).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente